Tribunal: TJES
Processo: 5007151-90.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007151-90.2021.8.08.0035

APTE:
DACASA FINANCEIRA S/A
;

APDO:
ILZA MENDES DE SOUZA
;

DES. RELATOR: JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS NO PRAZO ESTIPULADO. OBRIGAÇÃO DA PARTE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. MEDIDA ADEQUADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO. PROCESSO ELETRÔNICO. INAPLICABILIDADE. EFETIVAÇÃO DO PREPARO APÓS SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em reiterada jurisprudência, manifestou-se no sentido de que ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica depende da demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

2-

Hipótese dos autos em que a Apelante possui vasto patrimônio e diversos créditos a receber, o que justifica o indeferimento do benefício.

3-

Em seu artigo 268, o Código de Normas estabelece que constatado o não recolhimento das custas, a parte será intimada para realizar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de cancelamento da distribuição. Esse mesmo entendimento é exposto no art. 290 do Código de Processo Civil de 2015.

4-

Verificado que a parte não cumpriu com sua obrigação de efetuar o pagamento diferença de custas processuais no prazo estipulado, acertada a posição adotada pela magistrada a quo de cancelar a distribuição do feito.

5-

De acordo com o artigo 290 do atual Código de Processo Civil, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Correta, portanto, a intimação em nome do advogado, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte.

6-

Por se tratar de processo eletrônico, as intimações são feitas por meio de sua disponibilização em portal próprio aos advogados que se cadastrarem na forma do art. 2º da Lei 11.419/06, não havendo nulidade por ausência de intimação dirigida diretamente a um determinado causídico, até porque, uma vez disponibilizada a intimação, esta é considerada realizada, caso não acessada em 10 (dez) dias (Lei 11.419/06 – art. 5º, §3º).

7-

No caso dos autos, a intimação para recolhimento das custas foi acessada por advogado devidamente cadastrado no sistema e integrante do mesmo escritório daqueles que pleitearam o direcionamento exclusivo das intimações aos seus nomes. Nulidade afastada.

8-

O recolhimento das custas após sentença de extinção, por cancelamento da distribuição em razão da ausência de preparo, não tem o condão de desconstituir esta.

9-

Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
CONHECER
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Vitória (ES), 02 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007151-90.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: ILZA MENDES DE SOUZA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007151-90.2021.8.08.0035

APTE:
DACASA FINANCEIRA S/A
;

APDO:
ILZA MENDES DE SOUZA
;

DES. RELATOR: JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se, aqui,
de
Apelação Cível
interposta por
DACASA FINANCEIRA S/A
, objetivando modificar a sentença do ID 1793317, a qual foi integrada pela decisão aclaratória do ID 1793322, e que cancelou a distribuição (CPC art. 290) extinguindo, sem julgamento do mérito (CPC art. 485, III), em razão do não recolhimento de custas, a presente Ação Monitória promovida contra
ILZA MENDES DE SOUZA
.

Em suas razões recursais, ID 1793325, a apelante, após pleitear a concessão da assistência judiciária, pretende a anulação da sentença, sob os argumentos de:
i) nulidade da intimação para recolhimento das custas, em razão de direcionamento da intimação a advogado diverso daqueles indicados na peça de ingresso para este fim; ii) nulidade por ausência de intimação pessoal da parte; e iii) recolhimento voluntário das custas após sentença.

Sem contrarrazões, uma vez que não formado o contraditório.

Em síntese, é o que cumpria relatar.

Ao julgamento.

Vitória - ES, 12 de abril de 2022.

Jorge DO Nascimento Viana

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007151-90.2021.8.08.0035

APTE:
DACASA FINANCEIRA S/A
;

APDO:
ILZA MENDES DE SOUZA
;

DES. RELATOR: JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado,
examina-se
Apelação Cível
interposta por
DACASA FINANCEIRA S/A
, objetivando modificar a sentença do ID 1793317, a qual foi integrada pela decisão aclaratória do ID 1793322, e que cancelou a distribuição (CPC art. 290) extinguindo, sem julgamento do mérito (CPC art. 485, III), em razão do não recolhimento de custas, a presente Ação Monitória promovida contra
ILZA MENDES DE SOUZA
.

Em suas razões recursais, ID 1793325, a apelante, após pleitear a concessão da assistência judiciária, pretende a anulação da sentença, sob os argumentos de:
i) nulidade da intimação para recolhimento das custas, em razão de direcionamento da intimação a advogado diverso daqueles indicados na peça de ingresso para este fim; ii) ausência de intimação pessoal da parte; e iii) recolhimento voluntário das custas após sentença.

De início, entendo por indeferir o pedido de assistência judiciária, pois, em que pese a alegada situação de precariedade, é público e notório ser a Apelante detentora de vasto patrimônio, sendo que ela própria afirma nos autos ter diversos valores a receber no mercado.

Ademais, o fato de estar em liquidação extrajudicial não justifica, por si só, a concessão do benefício. O próprio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, mesmo em regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1356000/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019).

Este também é o posicionamento desta Corte, conforme se pode colher do recente julgado que segue:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. OUTROS FATORES. CONCESSÃO. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO. PROCESSO, JUROS DE MORA, CORREÇÃO MONETÁRIA. PENAS PECUNIÁRIAS E PENHORA. MATÉRIA NÃO AFETA A HIPÓTESE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDUTA, NEXO E RESULTADO. DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. VALOR DA APÓLICE. ATUALIZAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente jurisprudência, manifestou-se no sentido de que ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
(STJ, AgInt nos EDCL no AREsp 1356000/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019). 2. Os documentos anexados aos autos - Balancetes de Verificação, com dados de ativos e passivos - demonstram que a Apelante, Nobre Seguradora, além de se encontrar em liquidação extrajudicial, passa por dificuldades financeiras, ostentando prejuízos acima de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais). 3. Os créditos buscados pela Apelada nesta demanda são extraconcursais - já que constituídos após o deferimento do processamento da Recuperação Judicial (Portaria SUSEP n. º 6.664/2016, de 03/10/2016) -, não se há falar em deferimento das suspensões requeridas pela Empresa Apelante. 4. O Código Civil de 2002 adotou dois sistemas de responsabilidade civil. O sistema geral é o da responsabilidade civil subjetiva, em que se faz necessária a comprovação de um ilícito praticado pelo agente (culpa lato sensu), do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano. 5. Inegável (I) a existência do fato - acidente automobilístico envolvendo o veículo segurado pelo Apelante, (II) do nexo de causalidade entre a conduta praticada pelo motorista do veículo e o resultado - veículo atingido na traseira. 6. Esta Corte, seguindo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que nos contratos de seguro a correção monetária sobre o capital segurado deve incidir desde a data da sua celebração até o dia do efetivo pagamento, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado, bem como sofrer a incidência de juros de mora a partir da citação da seguradora. (TJES, Classe: Apelação, 011110175418, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 23/08/2019). 7. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES; AC 0023061-64.2014.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 14/03/2022; DJES
06/04/2022
)

Ainda no mesmo sentido, seguem diversos precedentes do STJ:

AgInt no AREsp 1069805/SP, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 11/03/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1476700/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 19/09/2019; AgInt nos EDcl no AREsp 912784/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 27/06/2019; REsp 1756557/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019; AgInt no AREsp 982328/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 20/03/2019; AgInt nos EDcl no AREsp 1356000/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019.

Assim, indefiro o pedido de assistência judiciária.

Pelo que se extrai dos autos, a parte ajuizou a presente ação monitória (ID 1793307), contudo, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária na origem (ID 1793313), a Apelante não realizou o pagamento das custas processuais, mesmo tendo sido devidamente intimada para realizar o recolhimento (ID 1793316), razão pela qual foi proferida a sentença que cancelou a distribuição (CPC art. 290) e extinguiu o feito sem julgamento do mérito (CPC art. 485, III).

O Código de Normas estabelece, em seu artigo 268, que constatado o não recolhimento das custas a parte será intimada para realizar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de cancelamento da distribuição.
In verbis
:

Art. 268. Todas as ações sujeitam-se às custas prévias, que deverão ser recolhidas na forma estipulada neste Código; certificado pelo chefe de secretaria o não recolhimento na propositura da ação, deverá intimar a parte, na pessoa de seu advogado, na forma do art. 438, inciso XII, deste Código de Normas, e caso não se verifique o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, será cancelada a distribuição.

Esse mesmo entendimento é exposto no art. 290 do Código de Processo Civil de 2015, vejamos:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte,
intimada na pessoa de seu advogado
, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.[destaquei]

No caso dos autos, verifica-se que a Apelante, quando intimada para efetuar o pagamento das custas, permaneceu inerte até a prolação da sentença.

Não prospera a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal da parte, pois, o texto legal (CPC art. 290) é claro ao determinar que a intimação para realização do preparo seja direcionada a seu advogado.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. 1 - Recurso Especial interposto em 14/08/2020 e concluso ao gabinete em 24/11/2020.2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais exige a prévia citação ou intimação do réu; e b) o cancelamento da distribuição impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência. 3-
O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.
4- A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte. 5- Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1.906.378; Proc. 2020/0305039-0; MG; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 11/05/2021; DJE 14/05/2021) [não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. NÃO ATENDIMENTO. DISTRIBUIÇÃO. CANCELAMENTO. 1.
O art. 290 do CPC/2015 dispõe expressamente que o cancelamento da distribuição somente poderá ocorrer quando, após intimado o representante judicial do demandante, este deixar transcorrer o prazo de 15 (quinze) dias sem o respectivo recolhimento das custas do processo
. 2. Hipótese em que a parte promovente, devidamente intimada para regularizar o vício, deixou de sanar tal irregularidade no prazo legal, sendo certo que a falta de advertência, no despacho (que determinou a regularização da falha), de cancelamento do feito no caso de não cumprimento da diligência não inviabiliza a aplicação da sanção, à vista do caráter impositivo do dispositivo em destaque. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt na AR 6.126/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2018, DJe 02/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRELIMINARMENTE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REQUISITOS ATENDIDOS. DEFERIDA. MÉRITO. CUSTAS PROCESSUAIS NÃO RECOLHIDAS NO PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIDA A CONDENAÇÃO DO AUTOR NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
O Código de Processo Civil determina, no artigo 290, que será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
. II. Constatada a ausência do recolhimento das custas iniciais e a inércia da parte Autora, após intimada para regularizar o preparo, o cancelamento da distribuição do processo é medida que se impõe, não sendo necessária a citação ou intimação da parte contrária. III. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte (STJ, RESP 1906378/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021). lV. A citação ou intimação da outra parte, bem como a movimentação da chamada máquina judiciária, ocorreu por erro do juiz, de modo que, pelo princípio da causalidade, não pode o autor ser condenado a arcar com os ônus da sucumbência (STJ, RESP 1906378/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021). V. Impõe-se a manutenção da Sentença combatida que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, pela ausência de recolhimento das custas iniciais, sem condenação do Autor, ora Recorrido, ao pagamento de honorários advocatícios, restando, outrossim, deferido o benefício de Assistência Judiciária Gratuita em sede recursal. VI. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0011908-43.2015.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 01/02/2022; DJES
21/03/2022
) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PRÉVIAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Possibilidade de cancelamento da distribuição dos Embargos à Execução na hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, sem necessidade de prévia intimação da parte embargante. Tema submetido à apreciação pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos (RESP 1361811/RS). 2 - Caso concreto em que, mesmo após intimado o advogado da Embargante, as custas prévias não foram quitadas, circunstância que culminou no cancelamento da distribuição
. 3 - Recurso desprovido. (TJES; AC 0000972-70.2016.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 26/07/2021; DJES 13/08/2021) [não existem destaques no original]

EMENTA : APELAÇÃO AÇÃO BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE PREPARO INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA FAZER O PREPARO MANTEVE-SE INERTE - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA MÚTUA COOPERAÇÃO E DA DECISÃO SURPRESA - INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
A presente demanda foi extinta com base no art. 485, IV, por falta de preparo, sendo cancelado a distribuição, após determinação para o autor efetuar o recolhimento das custas processuais e juntar a cópia da contra-fé sob pena de extinção. 2 - De acordo com o artigo 290 do atual Código de Processo Civil, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.
3 - Não prevalece a irresignação quanto ao princípio da mútua cooperação e do princípio da decisão surpresa, uma vez que esses mandamentos não podem ser utilizados como amparo da desídia autoral para justificar a perpetuação da ação. 4 - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190079968, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 31/08/2020) [não existem destaques no original]

Também não prospera a alegação de nulidade por ausência de intimação dos advogados indicados para este fim na peça de ingresso (ID 1793307), por suposta violação da norma do art. 272, §5º.

O presente feito, desde seu início, tramita por meio eletrônico devendo, por tal razão, seguir as normas da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, e de onde se pode extrair:

“Art. 1º O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais
será admitido nos termos desta Lei
.

§ 1º
Aplica-se o disposto nesta

Lei, indistintamente, aos processos civil
, penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais, em qualquer grau de jurisdição.

(...)

Art. 2º O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1º desta Lei,
sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário
, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.

(...)

Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

§ 1º O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica.

§ 2º
A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal
.

§ 3º
Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico
.

§ 4º Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.

§ 5º A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso.

Art.
5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio
aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei
,
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico
.

§ 1º
Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização
.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º
A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo
.

Assim, uma vez que o feito tem seu trâmite de forma eletrônica, correta a intimação feita por meio de disponibilização no sistema para os advogados que se habilitaram nos autos, através do respectivo cadastro, os quais, na hipótese em apreço, são 3 (três), e integram o mesmo escritório (ID 1793310 – pág. 21):

-
LUCIANO GONCALVES OLIVIERI
- OAB ES11703-A - CPF: 841.680.569-53 (ADVOGADO)

-
CAIO HIPOLITO PEREIRA
- OAB SP172305-S - CPF: 212.749.788-07 (ADVOGADO)

-
TAINA DA SILVA MOREIRA
- OAB ES13547-A - CPF: 103.238.517-03 (ADVOGADO)

Assim, não custa gizar que, por regramento expresso da Lei Federal nº 11.419/2006 é encargo obrigatório do procurador
ad judicia
interessado cadastrar-se no sistema e, uma vez que efetuou o cadastro é, no mínimo, desarrazoado alegar nulidade de intimação, principalmente no caso dos autos, onde além do advogado compor o mesmo escritório daqueles que pugnaram pela realização das intimações exclusivamente em seus nomes, a intimação se deu por acesso do advogado sistema, conforme se pode ver do apelo (ID 1793325 – pág. 05).

Ademais, conforme dispõe o §3º do art. 5º da Lei 11.419/06,
por se tratar de processo eletrônico, uma vez disponibilizada a intimação para os advogados cadastrados, ainda que não lida, é considerada automaticamente realizada, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data do envio da intimação.

É inegável que a Apelante teve ciência da intimação para recolhimento das custas, e de que não o fazendo teria a distribuição do feito cancelada. Assim, diante das circunstâncias aqui apresentadas, processo eletrônico, advogado cadastrado que acessou diretamente a intimação e pertencente ao mesmo escritório daqueles que alegam que a intimação só poderia ocorrer em seu nome, resta evidente que a alegação de nulidade do ato não prospera.

Por fim, ressalto que o recolhimento das custas, após a prolação de sentença de extinção do feito, não é hábil a permitir sua desconstituição. Neste sentido, trago os precedentes que seguem:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CPC/15, ART. 290. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS NÃO COMPROVADO
(AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA GRU), MESMO TENDO A PARTE SIDO DEVIDAMENTE INTIMADA PARA A CORREÇÃO DO EQUÍVOCO.
INVIABILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt no CC 160.378/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 19/03/2019, DJe 27/03/2019) [não existem destaques no original]

TRATA-SE DE AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PARCERIA E INDENIZATÓRIA EM QUE O JUÍZO EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DETERMINANDO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, DE ACORDO COM O ART. 290, DO CPC, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS, APÓS O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AUTOR. 2. Insurge-se o autor contra a sentença extintiva do processo, requerendo a gratuidade de justiça, ou alternativamente, o parcelamento das custas, o afastamento da taxa judiciária e a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 3. Não faz jus o autor, à gratuidade de justiça, posto que não ficou demonstrada eventual impossibilidade em suportar as despesas do processo, como já decidiu esta Câmara em sede de agravo de instrumento interposto pelo autor. 4. O pedido de parcelamento ou pagamento das custas ao final não pode ser acolhido quando o requerente possui patrimônio incompatível com a gratuidade de justiça e não demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais de imediato. 5. Exclusão do pagamento da taxa judiciária que não se justifica, não havendo indicativo de situação financeira precária por parte do apelante. 6. Pedido alternativo de exclusão dos honorários advocatícios que se rejeita, por força dos princípios da causalidade e sucumbência, uma vez que foi realizada a citação e, portanto, estabelecida a relação processual. 7.
Não sendo efetuado o recolhimento das despesas processuais pelo autor, no prazo estabelecido pelo juízo, embora tenha sido cientificado o seu advogado a fazê-lo, impõe-se a manutenção da sentença que decretou a extinção do processo sem resolução do mérito e determinou o cancelamento da distribuição, como preceitua o art. 290, do CPC.
8. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0237464-42.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Elton Martinez Carvalho Leme; DORJ 01/04/2022; Pág. 620) [não existem destaques no original]

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Tendo em vista a ausência de condenação em primeiro grau, ante a não formação da relação processual, deixo de aplicar a majoração dos honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007151-90.2021.8.08.0035

APTE:
DACASA FINANCEIRA S/A
;

APDO:
ILZA MENDES DE SOUZA
;

DES. RELATOR: JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS NO PRAZO ESTIPULADO. OBRIGAÇÃO DA PARTE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. MEDIDA ADEQUADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO. PROCESSO ELETRÔNICO. INAPLICABILIDADE. EFETIVAÇÃO DO PREPARO APÓS SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em reiterada jurisprudência, manifestou-se no sentido de que ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica depende da demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

2-

Hipótese dos autos em que a Apelante possui vasto patrimônio e diversos créditos a receber, o que justifica o indeferimento do benefício.

3-

Em seu artigo 268, o Código de Normas estabelece que constatado o não recolhimento das custas, a parte será intimada para realizar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de cancelamento da distribuição. Esse mesmo entendimento é exposto no art. 290 do Código de Processo Civil de 2015.

4-

Verificado que a parte não cumpriu com sua obrigação de efetuar o pagamento diferença de custas processuais no prazo estipulado, acertada a posição adotada pela magistrada a quo de cancelar a distribuição do feito.

5-

De acordo com o artigo 290 do atual Código de Processo Civil, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Correta, portanto, a intimação em nome do advogado, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte.

6-

Por se tratar de processo eletrônico, as intimações são feitas por meio de sua disponibilização em portal próprio aos advogados que se cadastrarem na forma do art. 2º da Lei 11.419/06, não havendo nulidade por ausência de intimação dirigida diretamente a um determinado causídico, até porque, uma vez disponibilizada a intimação, esta é considerada realizada, caso não acessada em 10 (dez) dias (Lei 11.419/06 – art. 5º, §3º).

7-

No caso dos autos, a intimação para recolhimento das custas foi acessada por advogado devidamente cadastrado no sistema e integrante do mesmo escritório daqueles que pleitearam o direcionamento exclusivo das intimações aos seus nomes. Nulidade afastada.

8-

O recolhimento das custas após sentença de extinção, por cancelamento da distribuição em razão da ausência de preparo, não tem o condão de desconstituir esta.

9-

Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
CONHECER
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.